Tribunal: TJSP
Processo: 1016103-87.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Rescisão unilateral imotivada. Plano de saúde individual travestido de contrato coletivo. Aplicabilidade do CDC. Precedentes. Rescisão unilateral. Embora seja lícita a rescisão, preenchidos os requisitos legais, no presente caso, revela-se abusiva, imotivada colocando o consumidor em desvantagem. Manutenção

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Rescisão unilateral imotivada. Plano de saúde individual travestido de contrato coletivo. Aplicabilidade do CDC. Precedentes. Rescisão unilateral. Embora seja lícita a rescisão, preenchidos os requisitos legais, no presente caso, revela-se abusiva, imotivada colocando o consumidor em desvantagem. Manutenção no plano de saúde. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000522988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016103-87.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é apelado RENATA MARIA LEÃO
GOMES 31463387857(JUST.GRAT).
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E RODOLFO
PELLIZARI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016103-87.2018.8.26.0405 -Voto no 8462
2
Apelação Cível no 1016103-87.2018.8.26.0405
Apelante: Intermédica Sistema de Saúde S.A.
Apelado: Renata Maria Leão Gomes 31463387857(just.grat)
Comarca: Osasco
Voto no 8462
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Rescisão unilateral imotivada. Plano
de saúde individual travestido de contrato coletivo.
Aplicabilidade do CDC. Precedentes. Rescisão unilateral.
Embora seja lícita a rescisão, preenchidos os requisitos
legais, no presente caso, revela-se abusiva, imotivada
colocando o consumidor em desvantagem. Manutenção no
plano de saúde. Precedentes. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer e pedido de
tutela antecipada c.c. reparação de danos, contra a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a
manter o plano de saúde da autora nas condições já anteriormente
vigentes “até que, caso ainda pretenda, venha a cumprir as
condições legais para a rescisão unilateral ou por descumprimento
das obrigações por parte da consumidora, conforme formalmente
avençado”, condenando as partes ao custeio de 50% das custas e
despesas processuais, bem como a ré ao pagamento de honorários
advocatícios arbitrados em R$2.000,00 e a autora, ao pagamento de
honorários fixados em 10% sobre o valor do pedido de danos morais.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados,
fls. 325.
Recorre o réu. Assevera a inaplicabilidade do CDC e a
legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016103-87.2018.8.26.0405 -Voto no 8462
3
Informa ter notificado previamente a autora e que a rescisão
unilateral é prevista em contrato. Pretende a reforma da sentença.
Às fls. 329/343, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, a empresa autora é titular
do plano de saúde coletivo da ré, desde 2014, e desde 2017,
quando foi feita a exclusão do 2° Titular, o plano passou a ter apenas
uma vida ativa.
Informa a representante legal da autora, que teve
ciência que o seu contrato seria cancelado a partir de 15/07/2017
por constar apenas uma vida ativa. Assim, pleiteou, em sede de
tutela de urgência, a manutenção do plano, pugnando, ainda, pela
condenação da ré em indenização por danos morais.
A ré, ora apelante, por sua vez, discorre sobre a
legalidade da rescisão unilateral, bem como da notificação prévia.
Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Sobreveio a sentença de parcial procedência, nos
termos mencionados.
Ao contrário do alegado pela apelante, a relação é
de consumo, sendo a autora consumidora, ainda que por
equiparação art.29 do CDC, o qual dispõe:
Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte,
equiparam-se aos consumidores todas as pessoas
determináveis ou não, expostas às práticas nele
previstas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016103-87.2018.8.26.0405 -Voto no 8462
4
Além disso, a súmula no 6081, do Tribunal Superior de
Justiça, e a súmula no 1002, deste E. Tribunal de Justiça, firmaram o
entendimento de que devem os contratos de plano/seguro saúde
submeter-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.
A atividade oferecida ao mercado pelo plano/seguro
de saúde enquadra-se perfeitamente no conceito de serviço,
firmado pelo art. 3o, §2o3, do Código de Defesa do Consumidor,
devendo, portanto, o caso dos autos, ser analisado, à luz da
proteção do consumidor, a imposição de cláusulas abusivas no
fornecimento de serviços (art. 6o, IV4, do CDC).
É certa a possibilidade de cancelamento do plano de
saúde, nos termos do artigo 13, II, da Lei 9646/98, bem como do
art.17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, respeitada a prévia
notificação com antecedência mínima.
Entretanto, no caso específico dos autos, o que se
constata é que se trata de contrato individual/familiar, com
aparência de coletivo.
Em caso análogo, observou o Em. Des. Francisco
1 Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
2 Súmula 100 do TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de
Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da
vigência desses diplomas legais.”
3 CDC, Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção,
montagem,
criação,
construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das
relações de caráter trabalhista.
4 CDC, Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais,
bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016103-87.2018.8.26.0405 -Voto no 8462
5
Loureiro, no julgamento da Apelação no 9183976-81.2005.8.26.0000:
“ O contrato, de natureza coletiva, foi celebrado com
microempresa. Constata-se que, na realidade, os
beneficiários do plano coletivo se resumem a duas
famílias, provavelmente dos sócios. Parece claro que o
que se tem é um verdadeiro plano familiar, travestido
de plano coletivo, com o escopo de fuga das normas
cogentes da L. 9.656/98. É o uso de artifício com a
finalidade de buscar regime jurídico mais favorável à
operadora
de
plano
de
saúde,
embora
os
destinatários sejam os mesmos de um plano familiar.
(....) No caso concreto, a norma jurídica de proteção
ao grupo familiar é o contrato individual. Usou-se o
contrato coletivo com o escopo de alcançar
finalidade
vedada
pelo
ordenamento
jurídico.
Decorre daí, no caso concreto, a aplicação do
mesmo regime jurídico dos contratos individuais ou
familiares, desprezando-se o regramento dos contratos
coletivos”.
(4a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
02/04/2009)
Nesse sentido, recente decisão do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA
CUMULADA
COM
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL
QUE
BENEFICIA
APENAS
QUATRO
EMPREGADOS.
CONTRATO
COLETIVO
ATÍPICO.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016103-87.2018.8.26.0405 -Voto no 8462
6
REAJUSTE COM BASE NA SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO
PROVIDO.
1.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
admite,
excepcionalmente, a incidência do CDC nos contratos
celebrados entre pessoas jurídicas, quando evidente que
uma delas, embora não seja tecnicamente a destinatária
final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de
vulnerabilidade
em
relação
à
outra.
2.
Conforme
precedente firmado por esta eg. Corte, "4. A contratação
por uma microempresa de plano de saúde em favor de
dois únicos beneficiários não atinge o escopo da norma
que regula os contratos coletivos, justamente por faltar o
elemento essencial de uma população de beneficiários.
5.Não se verifica a violação do art. 13, parágrafo único, II,
da Lei 9.656/98 pelo Tribunal de origem, pois a hipótese sob
exame revela um atípico contrato coletivo que, em
verdade,
reclama o excepcional tratamento como
individual/familiar" (REsp 1.701.600/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 9/3/2018). 3. Hipótese
em que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora se
tratando de contrato firmado por pessoa jurídica, o
contrato coletivo de plano de saúde que possua número
ínfimo
de
participantes,
no
caso
apenas
quatro
beneficiários, dado o seu caráter de contrato coletivo
atípico, justifica a incidência do Código de Defesa do
Consumidor, autorizando tratamento excepcional como
plano individual ou familiar. Ademais, nos termos do
reconhecido
pelas
instâncias
ordinárias,
o
reajuste
pretendido, fundado em suposto aumento da sinistralidade
do grupo, não foi minimamente justificado pela operadora,
razão
pela
qual
autorizado,
tão
somente,
reajuste
aprovado pela ANS para o período (grifos nossos). 4.
Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial da operadora de plano de
saúde.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe
15/04/2019 - destacado)
Nesse quadro, a rescisão pretendida reveste-se de
ilegalidade
e
arbitrariedade,
colocando
o
consumidor
em
desvantagem, ressaltando-se que as mensalidades estão sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016103-87.2018.8.26.0405 -Voto no 8462
7
adimplidas, sendo possível, assim, a manutenção do plano.
Conforme observado pelo juiz a quo:
“o contrato celebrado entre as partes é um contrato
individual travestido de contrato coletivo-empresarial,
uma vez que há apenas uma beneficiária, sendo
aplicável o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n
9.656/98.
Verdade que o artigo 17, parágrafo único da
Resolução Normativa n o 195 da ANS autoriza a
rescisão unilateral dos planos de saúde coletivos por
adesão ou empresarial, desde que previamente
notificada a outra parte com antecedência mínima
de sessenta dias. Contudo, se trata de édito de
caráter
meramente
administrativo
e
não
pode
restringir o direito do consumidor a ponto de tornar a
prestação excessivamente onerosa e/ou ameaçar o
objeto do contrato, sendo de fato abusiva a cláusula
contratual que autoriza a rescisão unilateral do
contrato, sob o enfoque do art. 51, IC e XV do Código
de Defesa do Consumidor.( fls.213)

A respeito, confira-se:
PLANO DE SAÚDE. Contrato coletivo. Rescisão unilateral do contrato pela operadora.
Inadmissibilidade. Incidência, por analogia, do artigo.
13, parágrafo único, II da Lei no 9.656/98. Contrato
coletivo que, no caso concreto, tem apenas dois
beneficiários.
Precedentes.
(...).
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
0003192-83.2015.8.26.0108;
Relator
(a):
Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; j. 24/06/2016; Data de Registro: 24/06/2016 -
destacado).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. CONTRATO COLETIVO QUE BENEFICIA APENAS
FAMÍLIA
DO
SÓCIO.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016103-87.2018.8.26.0405 -Voto no 8462
8
CONSUMIDOR.
APLICABILIDADE.
BENEFICIÁRIOS
ACOMETIDOS
DE
DOENÇAS
GRAVES.
RESCISÃO
UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. QUEBRA
DA BOA-FÉ OBJETIVA, OFENSA À FUNÇÃO SOCIAL DO
CONTRATO E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O STJ excepcionalmente
admite a incidência do CDC nos contratos celebrados
entre pessoas jurídicas, quando evidente que uma
delas, embora não seja tecnicamente a destinatária
final do produto ou serviço, apresenta-se em situação
de vulnerabilidade em relação à outra. 2. No caso dos
autos, embora se trate de contrato firmado por pessoa
jurídica, o contrato coletivo de plano de saúde possui
como beneficiários apenas três pessoas, familiares do
sócio, estando demonstrada sua hipossuficiência, que
justifica seu enquadramento na figura de consumidor.
3. A ausência de impugnação dos fundamentos do
aresto recorrido enseja o não conhecimento do
recurso, incidindo, por analogia, o enunciado das
Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. "É
inadmissível recurso especial, quando o acórdão
recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só,
para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta
recurso extraordinário" (Súmula 126/STJ). 5. Agravo
interno não provido”. (STJ, AgRg no REsp 1541849/DF,
4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.10.2015 -
destacado).
Nesses termos, deve ser a r. sentença confirmada
pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça, que assim dispõe, in verbis: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Por fim, majora-se a verba honorária fixada para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016103-87.2018.8.26.0405 -Voto no 8462
9
R$2.500,00, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator